Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703410-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA AGRAVADO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA DESPACHO Ao agravante, para incluir no polo passivo do recurso a ré, Silvia Letícia Monteiro, a quem pretende assistir, com indicação do advogado que patrocina os interesses dela, para fins de intimação. I. Brasília, 6/3/23. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator